Tribunal: TJPA
Processo: 0807603-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807603-41.2016.8.14.0301

APELANTE: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA. NATUREZA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO DE MODO A SE CONCLUIR PELA CULPABILIDADE DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS FUNDAMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.

1.1.

O julgador não é obrigado a enfrentar todos os pontos da discussão trazidos pelas partes, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Em outras palavras, deve o magistrado se ater aos fundamentos que se mostrarem suficientes para o deslinde da controvérsia. Inteligência do artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

1.2.

No caso vertente, extrai-se da sentença recorrida que os fundamentos deduzidos pela apelante se mostraram insuficientes para infirmar a conclusão adotada. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2.

MÉRITO.

2.1.

A responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, no ordenamento jurídico nacional, é matéria que assume posição constitucional, havendo nossa Carta Máxima estabelecido a tríplice responsabilização a ser aplicada aos causadores da lesão, conforme se observa do seu artigo 225, § 3º da CR/88.

2.2.

Vale destacar que a responsabilidade ambiental administrativa, diferente da civil, é de natureza subjetiva, exigindo-se a ocorrência de dolo ou culpa para a sua configuração, do que decorre que a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedente do STJ.

2.3.

Na hipótese dos autos, ressoa incontroverso que a apelante foi autuada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) pelo fato de ter ocorrido vazamento de 3 m3 (três metros cúbicos) de caulim de seu mineroduto de 158 km (cento e cinquenta e oito quilômetros) de extensão em 05/05/2009, em razão de fissura na tubulação. Na ocasião, foi lavrado o Auto de Infração nº 1.989/09, tendo os técnicos do apelado concluído pela existência de infração ambiental administrativa, verificando-se que, em conformidade com o Auto de Infração nº 1.989/09 (id. 14071788, pág. 4), foram imputadas em desfavor da apelante as condutas incursas no artigo 118, II e VI, da Lei Estadual nº 5.887/95.

2.4.

Nesse cenário, conforme ao norte mencionado, a responsabilidade ambiental administrativa reclama a ocorrência de culpa por parte do agente poluidor. É dizer que se faz necessária a comprovação de que ele atuou com imprudência, negligência ou imperícia, de modo que a culpabilidade não se presume.

2.5.

No caso, não foi seguida essa orientação, visto que, apesar de ter havido atuação conjunta da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema), não se tem nos autos investigação mais acurada a respeito do ocorrido para se concluir a respeito da culpa da apelante, sendo certo que tal

procedimento se revelava necessário para aferir se o rompimento da tubulação decorreu de imprudência, negligência ou imperícia por parte da recorrente ou por fatores externos à atuação dela, de modo que a ausência de apuração no sentido exposto afasta a responsabilidade administrativa da recorrente.

3.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 4 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A. visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proc. nº 0807603-41.2016.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 14071865, págs. 1/23; id. 14071866, págs. 1/16), historia a apelante que atua em território nacional desde 1996 no ramo de extração e beneficiamento de minérios de carbonatos de cálcio, caulim e perlita.

Frisa que no âmbito deste Estado, situa-se nos Municípios de Barcarena e Ipixuna do Pará, sendo que promove o transporte de caulim através de dois minerodutos que se prolongam por 180 km (cento e oitenta quilômetros).

Esclarece que em 02/05/2009, quanto seus técnicos realizavam o monitoramento do mineroduto, detectaram uma fissura de 8 (oito) polegadas na tubulação, de forma que, diante dessa situação, a equipe de segurança e de meio ambiente foi imediatamente comunicada, sendo adotados todos os procedimentos para a contenção do vazamento com vistas a evitar que o material atingisse o meio ambiente.

Diz que em 05/05/2009 foi realizada vistoria conjunta por técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e pela Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Demas), sendo, na ocasião, produzido o Relatório de Fiscalização nº 109/2009, o qual apontou um vazamento de 3 m3 (três metros cúbicos) de caulim que percorreu uma distância de 400 (quatrocentos) metros.

Alude que foi lavrado o Auto de Infração nº 1.989/2009 imputando-lhe, na forma do artigo 188, II e VI da Lei Estadual nº 5.887/95, imputada a multa de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) UPF-PA, por poluição do solo.

Frisa que apresentou defesa administrativa, contudo não obteve êxito.

Relata que o apelado apresentou contestação defendendo a legalidade da atuação de seus agentes, incidência da capitulação do artigo 119 da Lei Estadual nº

5.887/95 c/c artigo 70 da Lei Federal nº 9.605/98, ocorrência de dano ambiental e responsabilidade administrativa objetiva.

Realizada a instrução do feito, o juiz de origem julgou improcedente o pedido de anulação da autuação ambiental, mas aduz a apelante que não houve manifestação quanto aos fatos e fundamentos arguidos na origem.

Suscita a apelante a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação na forma do artigo 489, § 1º, IV, do CPC, frisando, nesse ponto, que não foram analisadas na sentença os seguintes pontos: inexistência de conduta antijurídica, dada a ausência de ação omissiva ou comissiva; que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) inexistiu o elemento subjetivo a caracterizar a responsabilidade administrativa ambiental e que houve erros formais no Auto de Infração questionado e que não foram sanados.

Defende que há nulidade no julgado impugnado por ausência de fundamentação na forma do dispositivo por ela mencionado, requerendo, em consequência, a desconstituição do julgado para o proferimento de outro.

Argumenta que a nulidade do Auto de Infração nº 1.989/09 se fundamenta na inexistência de conduta antijurídica por si praticada, ausência do elemento subjetivo e vício de forma por enquadramento incorreto dos tipos infracionais.

Respeitante à inexistência de conduta antijurídica, argui que não praticou ação omissiva ou comissiva geradora de poluição, aduzindo que o seu empreendimento se encontrava devidamente licenciado e que, diante da constatação da fissura, seus funcionários agiram com rapidez para evitar dano ambiental e que o agente público fiscalizador constatou a inexistência de que o material alcançou algum corpo hídrico do entorno da fábrica.

Expõe, no que tange à inexistência e elemento subjetivo, inexistir dolo ou culpa em sua conduta, frisando que a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e que a fissura da tubulação ocorreu por circunstância alheia a sua vontade.

Menciona a ocorrência de vício formal no enquadramento da infração administrativa, dizendo que o Auto de Infração foi lavrado com arrimo no artigo 15 c/c o artigo 118, II e VI da Lei Estadual nº 5.887/95 e 70 da Lei Federal nº 9.605/98, ressaltando que o mesmo fato foi enquadrado em duas infrações, sendo que uma abarca a outra, de modo que a dupla imputação repercutiu no valor da multa arbitrada.

Fala sobre a aplicação equivocada do quantum sancionatório, destacando que o valor da multa em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) UPF-PA perfaz a quantia de R$ 756.250,00 (setecentos e cinquenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais).

Refere que não houve apresentação de cópias de processos administrativos de maneira a justificar a incidência da reincidência que duplicaram/triplicaram o valor da condenação.

Sustenta que a aplicação cumulativa dos incisos II e VI do artigo 118 da Lei Estadual nº 5.887/95 importa em malferimento ao princípio do
nom bis in idem,
uma vez que está sendo autuada duplamente pelo mesmo fato.

Declara que o limite para a imposição da multa, em caos de manutenção da autuação ora impugnada, deve permear entre 360 a 7.500 UFP-PA, na forma do artigo 122, I, da Lei Estadual nº 5.887/95.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, na forma que expõe.

Recurso preparado (id. 14071869, págs. 1/).

Apelo tempestivo (id. 14071873, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 14071876, págs. 1/20) rebatendo os argumentos da recorrente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 15046075, págs. 1/9, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade eis que tempestivo e preparado, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS FUNDAMENTO SUSCITADOS PELA RECORRENTE.

Sobre essa preliminar, defende a apelante que a sentença não apreciou os fundamentos por si deduzidos no processo, quais sejam, a inexistência de conduta antijurídica, dada a ausência de ação omissiva ou comissiva; que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) inexistiu o elemento subjetivo a caracterizar a responsabilidade administrativa ambiental e que houve erros formais no Auto de Infração questionado.

Todavia, vale destacar que o julgador não é obrigado a enfrentar todos os pontos da discussão trazidos pelas partes, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Em outras palavras, deve o magistrado se ater aos fundamentos que se mostrarem suficientes para o deslinde da controvérsia. Eis a redação do artigo 489, § 1º, IV, do CPC, que ora reproduzo:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. VIOLAÇÃO AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

(...)

V - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

((STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1939336 RJ 2021/0219416-9, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022).

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Rejeito, portando, a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou Imerys Rio Capim Caulim S.A., ora apelante, a nulidade do Auto de Infração nº 1.979/09, lavrado pelo Estado do Pará, ora apelado, uma vez que sustenta a ausência de conduta antijurídica de sua parte, inexistência do elemento subjetivo, vício formal no enquadramento da tipificação e irregularidade quanto ao valor da multa aplicada, conforme relatado.

A responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, no ordenamento jurídico nacional, é matéria que assume posição constitucional, havendo nossa Carta Máxima estabelecido a tríplice responsabilização a ser aplicada aos causadores da lesão à natureza, conforme se observa do seu artigo 225, § 3º, que reproduzo a seguir:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Tratando-se de infração ambiental de natureza administrativa, prescreve o artigo 70 da Lei Federal nº 9.605/98 que esta se caracteriza como “toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”.

Vale destacar que a responsabilidade ambiental administrativa, diferente da civil, é de natureza subjetiva, exigindo-se a ocorrência de dolo ou culpa para a sua configuração, do que decorre que a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

Ressalta-se que a disposição do artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81
[1]
de que a indenização ou reparação dos danos ambientais não afasta a aplicação de sanções administrativas significa apenas que a indenização ou reparação do dano prescindem da culpa, e não que as sanções administrativas dispensam tal elemento subjetivo.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

(...)

3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria, DJe de 17/4/2012), "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano".

4. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo envolvendo as mesmas partes: "A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador" (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/10/2015).

5. Embargos de divergência providos.

(STJ, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.318.051 – RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 8/5/2019).

Na hipótese dos autos, ressoa incontroverso que a apelante foi autuada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) pelo fato de ter ocorrido vazamento de 3 m3 (três metros cúbicos) de caulim de seu mineroduto de 158 km (cento e cinquenta e oito quilômetros) de extensão em 05/05/2009, em razão de fissura na tubulação. Na ocasião, foi lavrado o Auto de Infração nº 1.989/09, tendo os técnicos do apelado concluído pela existência de infração ambiental administrativa, verificando-se que, em conformidade com o Auto de Infração nº 1.989/09 (id. 14071788, pág. 4), foram imputadas em desfavor da apelante as condutas incursas no artigo 118, II e VI, da Lei Estadual nº 5.887/95, a seguir reproduzido:

Art. 118 Considera-se infração administrativa qualquer inobservância a preceito desta Lei, das Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da legislação ambiental federal e estadual, especialmente as seguintes:

(...)

II - emitir ou despejar efluentes ou resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, em desacordo com as normas legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente;

(...)

VI - desobedecer ou inobservar normas legais ou regulamentares, padrões e parâmetros federais ou estaduais, relacionados com o controle do meio ambiente.

Nesse cenário, conforme ao norte mencionado, a responsabilidade ambiental administrativa reclama a ocorrência de culpa por parte do agente poluidor. É dizer que se faz necessária a comprovação de que ele atuou com imprudência, negligência ou imperícia, de modo que a culpabilidade não se presume.

No caso, não foi seguida essa orientação, visto que, apesar de ter havido atuação conjunta da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema), não se tem nos autos investigação mais acurada a respeito do ocorrido para se concluir a respeito da culpa da apelante, sendo certo que tal

procedimento se revelava necessário para aferir se o rompimento da tubulação decorreu de imprudência, negligência ou imperícia por parte da recorrente ou por fatores externos à atuação dela, de modo que a ausência de apuração no sentido exposto afasta a responsabilidade administrativa da recorrente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido, anulando, em consequência, o Auto de Infração nº 1.989/09, conforme fundamentação supra.

Inverte-se o ônus de sucumbência.

É como o voto.

Belém, PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Belém, 08/12/2023